Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A autora requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a nulidade da sentença, por ter indeferido o pedido de produção de prova pericial e por invalidade da nota técnica elaborada pelo NATJUS/DF. No mérito, pede a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a lhe fornecer o medicamento Tocilizumabe (Actemra) 162 mg, conforme prescrição médica.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há nulidade a ser reconhecida e (II) estabelecer se o Distrito Federal deve fornecer o medicamento Tocilizumabe (Actemra) 162 mg à Apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de antecipação da tutela recursal não deve ser conhecido, pois foi formulado na própria apelação, em conjunto com as razões recursais, o que impede sua apreciação, por inadequação da via eleita.
4. Não houve cerceamento de defesa, pois o juiz pode indeferir a produção de provas que considere inúteis ou protelatórias, conforme o artigo 370 do CPC. A jurisprudência do STJ orienta que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de determinada prova, quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o processo.
5. Não há como reconhecer a nulidade da r. sentença com fundamento na invalidade da nota técnica produzida pelo NATJUS/DF, pois as alegações da apelante voltadas à impugnação das notas técnicas produzidas pelo NATJUS/DF acerca da sua pretensão são insuficientes para infirmar as conclusões declinadas nos documentos.
6. A nota técnica do NATJUS/DF concluiu que a imprescindibilidade do medicamento Tocilizumabe não está evidenciada, pois há medicamento disponível no SUS – metotrexato – mais bem estudado e preconizado pelos protocolos como primeira linha de tratamento. Além disso, a autora é beneficiária de plano de saúde, o que fragiliza a alegação de incapacidade financeira para custear o medicamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados para R$ 800,00. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A antecipação da tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de determinada prova, quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o processo.
3. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS, é possível apenas em situações excepcionais, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos estabelecidos pelo STF nos Temas 6 e 1.234."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. LXI; CPC, arts. 282, 312, 319, 370, 487, 932, 1.012, 1.013 e 1.026; LODF, art. 204; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q, 19-R; e Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RE 1366243, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16.9.2024; e STJ, RE 566471, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 20.9.2024.